Tribunal: STF
Processo: RHC 201149
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Pena-base. Minorante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A elevada quantidade de drogas apreendidas justifica a exasperação da pena-base, a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    2. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
    3. No caso, a Corte regional, dentro do seu livre convencimento motivado, considerou, com base nos elementos concretos constantes dos autos, que as circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico de drogas não se compatibilizariam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa, o que afasta a pretendida incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal regional negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso da acusação para elevar a pena privativa de liberdade para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto. 
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 632.952, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a qualidade da droga apreendida impede um aumento tão desproporcional na pena-base, como foi no caso em comento. Diante disso, contrário ao argumento do nobre relator do acórdão recorrido, é clara a ilegalidade do fundamento aferido pelo Tribunal local para sopesar a pena”; 
          (ii) “todos os fatos apontados para afastar o Paciente da aplicação do § 4º do art. em comento são meras ilações, uma vez que, sequer foi provado nos autos a existência de uma organização criminosa, muito menos a ligação do paciente como uma organização”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. E mais: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...] para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima. 
    Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas – como ocorre na espécie –, o juiz deve considerar, ainda, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    No caso, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da apelação e majorou a pena-base imposta em razão da apreensão de 431, 400 kg de maconha, de modo que atuou, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, assim não há que falar em constrangimento ilegal nesse ponto. 
    Ademais, destaco que, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015), situação que, no entanto, não ficou caracterizada nos autos. 
    Portanto, uma vez que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada ao paciente, sobretudo porque não houve desproporcionalidade no aumento de 2 anos e 6 meses na primeira fase da dosimetria, cujo preceito secundário prevê uma reprimenda de 5 a 15 anos de reclusão, em razão das peculiaridades do caso concreto. 
    Por tais razões, mantenho inalterada a pena-base a ele imposta (a qual foi estabelecida no patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 750 dias- multa). 
    […].” (Grifo acrescentado)
    9. Ainda: as instâncias anteriores afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região:
    “[...] ressalto que o caso dos autos contém elementos sólidos no sentido de ser o réu parte relevante no seio da organização criminosa, o que também obstaria a incidência concreta da causa de diminuição em testilha. 
    Deve ser destacado que o beneficio em comento se presta a individualizar a pena do agente que, primário e sem maus antecedentes, envolveu-se episodicamente com o tráfico de drogas, em posição de somenos importância na cadeia do tráfico que não permite inferir sua integração efetiva em organização criminosa. 
    Do elevado grau de sofisticação evidenciado do delito destes autos, conclui-se que o transporte do entorpecente apenas se desenvolveu em razão do auxílio direto e próximo de grupo criminoso altamente estruturado nesse tipo de atividade. Tal conclusão ampara-se no fato de terem sido utilizados dois veículos (um Honda/City e um GM/Celta) para transportar a droga desde Pedro Juan Caballero, no Paraguai até o seu destino final, que seria na cidade de Mineiros/GO, sendo certo que o desempenho de tal função apenas seria atribuído a alguém que gozasse de destacada confiança no seio do grupo criminoso. 
    A proximidade do réu com a organização criminosa resta ainda mais evidenciada em vista tanto da distância que seria percorrida, potencializando os riscos de uma apreensão policial, quanto em virtude do significativo lapso temporal em que o entorpecente estaria sob sua guarda e pelo fato de que receberia pelo transporte a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além do perdão de uma dívida com o grupo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De tais circunstâncias, conclui-se indene de dúvidas que não se tratava de pessoa sem experiência neste tipo de atividade.
    Desta feita, o réu não faz jus à minorante do §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, resultando a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 
    […].”
    10. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    11.  Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator